Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013288-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE: ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA, advogado, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de AUDRINEY DOS SANTOS MARQUES, em razão de coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Autoridade Coatora) nos autos de n°. 0031924-90.2018.8.11.0042.
Afirma o impetrante, por meio do v. acordão prolatado em 12 de março de 2020, pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento de mérito do Recurso de Revisão Criminal no. 1006719-37.2019.8.11.0000, apresentado pela defesa do paciente, houve a desconstituição do trânsito em julgado da sentença dos autos no. 0028529-95.2015.811.0042 (cód. 422862).
Sustenta que:
“o Paciente ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES se encontra em liberdade aguardando o exaurimento do Recurso de Revisão Criminal no 1014848-94.2020.8.11.0000, no qual, além de ter sido reduzida a pena aplica em 1o grau, FOI DEFERIDO MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO NA EXECUÇÃO DA PENA EXTRAIDA DA AÇÃO PENAL No 0040687- 80.2018.811.0042 ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL.
Mas, indevidamente, o Douto Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá DESCONSIDERANDO O ACORDÃO PROLATADO NA AÇÃO REVISIONAL e que este ainda não havia transitado em julgado, DETERMINOU a expedição de GUIA DEFINITIVA DA PENA, sem nem ao menos considerar a redução dada por este Tribunal de Justiça no Recurso de Revisão Criminal no 1014848-94.2020.8.11.0000.
Os autos da mencionada Ação Penal no 0040687- 80.2018.811.0042, JÁ SE ENCONTRAM ARQUIVADOS. E a referida GUIA DEFINITIVA DA PENA já foi JUNTADA no Processo Executivo de Pena no 0031924-90.2018.8.11.0042 que tramita no SEEU em desfavor do paciente e elaborado novo cálculo de pena.
Desse modo, resta claro o constrangimento ilegal ao qual o paciente ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES poderá ser submetido em razão da INDEVIDA EXPEDIÇÃO DA GUIA DEFINITIVA DA PENA em ação penal que ainda não teve seu trânsito em julgado, na qual, já havia sido determinado a suspensão da execução da pena por esta Corte de Justiça nos autos de ação revisional.” (sic)
Por fim, requer o impetrante, liminarmente o reconhecimento da ilegalidade na expedição da guia de pena antes do trânsito em julgado da ação revisional, em consonância com os fundamentos de fato e de direito que se mostram favoráveis ao pleito, requerendo seja concedida a presente ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, a fim de que seja determinado ao Douto Juízo de Primeiro Grau para que seja suspensa a execução da guia de pena extraída da no 0040687- 80.2018.811.0042, a qual, já foi inserida no Processo Executivo de Pena no. 0031924-90.2018.8.11.0042 do paciente no SEEU, até o julgamento do mérito da revisão criminal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Dedilhando os autos, prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado à paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Quanto ao alegado descumprimento do magistrado, quanto a pretensão defensiva, analisando de modo inicial os autos, constato que a questão traz mais complexidades do que faz crer o interessado, não havendo sequer informações e dados acerca da ciência do magistrado quanto a situação do paciente, tampouco provocação por parte do interessado, em esclarecer a situação do paciente junto ao judicante de origem, tido como autoridade coatora, visto que a clarividência não é uma das ferramentas exigidas a um magistrado, tampouco contemplada pelo ordenamento jurídico pátrio.
Assim, como se vê, não é uma questão simples, tampouco cabível de solução em uma análise superficial, a qual se destina a análise liminar da proposta trazida ao habeas corpus, inclusive por envolver possível supressão de instância.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal quanto a execução da pena do paciente e a expedição de aludida guia definitiva de execução de pena, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator